Tribunal: TJPA
Processo: 0019048-63.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019048-63.2016.8.14.0051

APELANTE: JOCIMAR CONCEICAO DE AGUIAR

APELADO: FADESP- FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OU VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A inicial narra que o autor se submeteu ao concurso público nº 001/CFP/PMPA/2016, tendo sido eliminado na fase de apresentação de exames médicos, por não haver apresentado laudo ortodôntico, bem como por não preencher os requisitos mínimos exigidos no exame oftalmológico em ambos os olhos.

2 -
Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3 -
Saliento que o próprio apelante reconheceu que não entregou um dos laudos exigidos pelo edital e que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível, interposta por Jocimar Conceição de Aguiar, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar, proposta em face da Fundação de Amparo e Pesquisa – FADESP.

Em síntese, a inicial narra que o autor se submeteu ao concurso público nº 001/CFP/PMPA/2016, tendo sido eliminado na fase de apresentação de exames médicos, por não haver apresentado laudo ortodôntico, bem como por não preencher os requisitos mínimos exigidos no exame oftalmológico em ambos os olhos. Afirmou que a eliminação se deu de forma ilegal, requerendo medida liminar para garantir a sua permanência no certame, com a inclusão de seu nome na lista de convocados para a 3ª etapa.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso, aduzindo que deve ser considerado apto na etapa de avaliação de saúde, devendo ser convocado para posse no cargo almejado.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Na lição de Hely Lopes Meirelles podemos extrair que:

“A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento.”

Diversos são os julgados dos colendos Tribunais Superiores em que se destaca que o edital é a lei do concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos.

Saliento que o próprio apelante reconheceu que não entregou um dos laudos exigidos pelo edital e que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

Acerca disto, vejamos como se porta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Neste mesmo sentido, vejamos como a jurisprudência pátria tem se portado em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS EXIGIDOS NO EDITAL. ELIMINAÇÃO. EM CONCURSO PÚBLICO, O CANDIDATO, CONVOCADO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, QUE NÃO APRESENTA OS LAUDOS MÉDICOS EXIGIDOS PELO EDITAL, MESMO APÓS A JUNTA MÉDICA FACULTAR-LHE PRAZO PARA TANTO, LEGÍTIMA A SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. APELAÇÃO E REMESSA DE OFÍCIO PROVIDAS.

(TJ-DF - APL: 481944720098070001 DF 0048194-47.2009.807.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 21/02/2011, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2011, DJ-e Pág. 199)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE UM DOS EXAMES EXIGIDOS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DESCABIMENTO. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. I - A ausência de entrega de um dos exames médicos listados no edital não pode redundar em eliminação do candidato, por ser medida desarrazoada e desproporcional, já que logrou êxito em todas as etapas meritórias, não podendo ser alijado da disputa por questão meramente formal, que pode ser suprida posteriormente. II - Em matéria de concurso público, os atos administrativos não escapam do controle do Poder Judiciário. Desde que violem algum dos princípios que regem a seleção dos melhores candidatos para provimento dos cargos públicos, os atos praticados pela Administração podem ser objeto de apreciação judicial, notadamente se estiverem em confronto com os princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. III - Segurança concedida, de acordo com o parecer ministerial.

(TJ-MA - MS: 0537722015 MA 0046328-10.2015.8.10.0001, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 01/04/2016, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/04/2016)

Deste modo, não verifico os requisitos aptos a ensejar a reforma do
decisum
recorrido, devendo ser ratificada a sentença prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023